Tribunal: TJES
Processo: 5030780-83.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030780-83.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
RECORRIDO: LILIAN CARLA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO CONTRADIÇÃO. MERO DISSABOR. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 FONAJE. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão colegiada desta Turma, que conheceu e negou provimento o Recurso Inominado outrora interposto pela parte Embargante, mantendo a sentença de piso.

2. Alega a parte embargante que a decisão incorre em contradição ao não acolher a tese recursal e manter a aplicação da Súmula 130 do STJ.

3. O pleito dos embargos não merece acolhimento. O acórdão recorrido expôs de forma clara as razões para a manutenção da sentença de piso, sem apresentar qualquer conclusão ou linha de raciocínio conflitante em sua fundamentação. Nesse contexto, inexistindo a contradição apontada, trata-se de mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que não se compatibiliza com os embargos de declaração. Ressalte-se que o simples inconformismo com os fundamentos adotados não configura contradição sanável por meio desta via processual.

4. No que tange a contradição aventada, consigno que não há, no acórdão embargado, proposições conflitantes entre si capazes de configurar contradição interna passível de correção por meio de embargos de declaração.Ressalto que a contradição passível de saneamento por aclaratórios é aquela presente no próprio conteúdo da decisão questionada, ou seja, aquela que decorre do desencontro entre seus fundamentos e a conclusão adotada, e não aquela alegadamente existente entre distintos pronunciamentos judiciais.

Neste sentido, colaciono o entendimento consolidado há muito pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. ACÓRDÃO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INVIABILIDADE DE CABIMENTO DO RECURSO DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores de embargos de declaração, afigura-se nítido o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada. 2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas" (EDcl no REsp 1.745.371/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados.

5. Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos presentes embargos.

6. Todavia, perfilho o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE, não sendo aplicável, portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça atinente ao procedimento comum, inapta ao rito célere e simplificado dos Juizados Especiais.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)